Tribunal: STF
Processo: RE 1417703
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    União interpõe recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES POLÍTICOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. INJETÁVEL ANTI-VEGF (BEVACIZUMABE). SENTENÇA PROCEDENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.”



    Opostos embargos de declaração, estes foram acolhidos “somente para sanar a contradição quanto à verba honorária, afastando a condenação da União em honorários advocatícios fixada”.



    Sustenta a União, em suas razões recursais, violação dos arts. 196, 198, caput e §1º da Constituição Federal. Para tanto, argumento que “somente cabe ao SUS o fornecimento de medicamentos que constam em protocolo clínico e diretrizes terapêuticas do SUS, ou em listas de medicamentos da União, Estados e Municípios.”



    Requer, ao fim, o provimento do presente recurso para julgar improcedente os pedidos iniciais.



    Decido.



    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles, em conjunto ou isoladamente. Esse entendimento foi reafirmado pelo Plenário desta Corte no julgamento do Recurso Extraordinário nº 855.178/SE, da relatoria do Ministro Luiz Fux, e corresponde ao tema 793 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet. O acórdão desse julgamento ficou assim ementado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente”. 



    No mais, colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido a seguinte fundamentação:



    “1. Trata-se de recurso interposto pela União, contra sentença que julgou procedente a pretensão vestibular, para, confirmando a antecipação de tutela deferida nos autos, determinar aos três litisconsortes passivos (União, Estado de Goiás e Município de Aparecida de Goiânia/GO), em caráter solidário, que forneçam à parte autora aplicação de 03 (três) injeções intravitreo anti-vegf, com intervalo de um mês, inicialmente.



    (...)



    4. Pela análise da documentação constante dos autos, verifica-se que a inicial foi instruída com relatório e receita do médico assistente do autor indicando a necessidade do medicamento. Vejamos:



    (...)



    5. A perícia médica realizada em 27/07/25018 informa que a parte autora é portadora de retinopatia proliferativa grave com glaucoma neurovascular e edema macular em olho único esquerdo. leucoencefalomalácia periventricular. O perito consignou que o tratamento vindicado é o único tratamento eficaz no momento, vejamos:



    (...)



    6 . Ao julgar o REsp 1.657.156/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos, o e. STJ firmou entendimento de que é possível a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS desde que comprovadas: a) a imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como a ineficácia de outros fármacos fornecidos pelo SUS para tratamento da moléstia, através de laudo emitido pelo médico que assiste o paciente; b) a incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento; e a existência de registro na ANVISA do medicamento. Vejamos:



    (...)



    7. Ao julgar inicialmente o Recurso Extraordinário 855.178 (Tema 793), o e. STF firmou o entendimento de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado e que haveria responsabilidade solidária entre os entes federados, uma vez que têm competência comum na efetivação do direito à saúde.



    (...)



    11. No que se refere às alegações da União quanto ao julgamento extra petita dos pedidos constantes da inicial, não merecem prosperar, vez que não há que se falar em deferimento de medicamento diverso do pleiteado na petição inicial, pois a denominação ANTI-VEGF é gênero, uma categoria de medicamentos, da qual fazem parte diversos fármacos, sendo um deles o Bevacizumabe,conforme demonstrado por estudo clínico do Departamento de Oftalmologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, que versa sobre a eficácia do fármaco em questão no tratamento de doenças oftálmicas.”



    Nessa perspectiva, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde do reexame dos fatos e provas constantes dos autos, providência que se mostra incabível no âmbito do recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO PODER PÚBLICO. LISTA DO SUS. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. IMPOSSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF SOBRESTAMENTO. MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO EM AGRAVO REGIMENTAL. 1. O Tribunal de origem, com base na análise da perícia médica, entendeu por determinar o fornecimento de medicamento que não se encontra na lista de fármacos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde – SUS. 2. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria imprescindível uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável em recurso extraordinário. Precedentes. 3. A tese de que os medicamentos se caracterizariam como de alto custo não fez parte das razões do recurso extraordinário, sendo aduzida somente nesta via recursal. Constitui-se, portanto, em inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 935.824/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 26/08/2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE MEDICAMENTO NA LISTA DO SUS. DESCONSIDERAÇÃO ANTE A AVALIAÇÃO MÉDICA. SÚMULA 279/STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - A lista do SUS não é o parâmetro único a ser considerado na avaliação da necessidade do fornecimento de um medicamento de um caso concreto, que depende da avaliação médica. No ponto, para se chegar a conclusão contrária à adotada pelo Juízo de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório, o que inviabiliza o extraordinário. Súmula 279. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.145.731/RN-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 07/12/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 1º.08.2020. INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NÃO INCLUÍDO NA LISTA DO SUS. COMPROVADA NECESSIDADE. SUPOSTA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279. ART. 196 DA CF. DIREITO À SAÚDE. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. AFRONTA. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ALTO CUSTO DO MEDICAMENTO. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO PARA FINS DE APLICAÇÃO DO TEMA 6 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O acórdão recorrido, na hipótese, não destoa da jurisprudência desta Corte, quanto à inocorrência de violação ao princípio da separação dos poderes, eis que o julgamento, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos dos demais poderes, não representa ofensa ao princípio da separação dos poderes, especialmente em se tratando de políticas públicas nas questões envolvendo o direito constitucional à saúde. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange à suposta ofensa ao postulado da isonomia e à necessidade ou não do fornecimento do alimento especial pleiteado, demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. A questão relativa ao alto custo do medicamento não foi objeto de discussão no acórdão recorrido para fins de aplicação do Tema 6 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 566.471-RG, de relatoria do Min. Marco Aurélio. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem” (ARE nº 1.267.067/PE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 30/11/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. TRATAMENTO NÃO PREVISTO PELO SUS. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO. PRECEDENTES. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. O fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios (Tema 793). O Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido de ser possível ao Judiciário a determinação de fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS, desde que reste comprovação de que não haja nela opção de tratamento eficaz para a enfermidade. Precedentes. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem quanto à comprovação da necessidade de tratamento não previsto pelo SUS faz-se necessário o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, providência inviável neste momento processual (Súmula 279/STF). Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 831.385/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 06/04/2015).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.  Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de fevereiro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente